Tribunal: TJBA
Processo: 8066046-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066046-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: SANDRA DA SILVA PEREIRA

Advogado(s)
:
ANDRE YURI PINHEIRO DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR DE

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO COM REGISTRO NA ANVISA. VALOR DO MEDICAMENTO SUPERIOR A 210 (DUZENTOS E DEZ SALÁRIOS MÍNIMOS) TEMA 1.234 DO STF. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL. INAPLICABILIDADE DA MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 1234 DO STF. AÇÃO AJUIZADA APÓS A DATA DE JULGAMENTO DO RE 1366243. CONSERVAÇÃO DA EFICÁCIA DOS DEMAIS AUTOS PROCESSUAIS ATÉ EVENTUAL PRONUNCIAMENTO SUBSTITUTIVO PELO JUÍZO COMPETENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 64 § 4º DO CPC.
INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA.

REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os elementos deste Agravo de Instrumento de nº
8066046-43.2025.8.05.0000
, em que é Agravante
ESTADO DA BAHIA
e Agravada
SANDRA DA SILVA PEREIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso para
RECONHECER A INCOMPETÊNCIA da Justiça Estadual e remeter o feito à Justiça Federal
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator